Tribunal: TJMT
Processo: 1035836-08.2023.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035836-08.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LUIS PEREIRA DA SILVA - CPF: 181.350.051-72 (EMBARGANTE), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MARIA JOSE CEZAR DE ARRUDA (EMBARGANTE), MARIA JOSE CEZAR DE ARRUDA - CPF: 796.920.011-72 (EMBARGANTE), RAUL CLAUDIO BRANDAO - CPF: 446.913.191-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA JOSE CEZAR DE ARRUDA - CPF: 796.920.011-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO INFRINGENTE. AÇÃO DECLARATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE BANCÁRIA. FORTUITO INTERNO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. CONTRADIÇÃO RECONHECIDA. LIMITE DO EFETIVO PROVEITO ECONÔMICO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA INTEGRAL. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, embora reconhecendo a inexistência de contrato e a falha na prestação do serviço (fortuito interno), autorizou a compensação integral do valor creditado por fraude (R$ 2.000,00) com a condenação indenizatória, ignorando que a maior parte do numerário foi subtraída por terceiros minutos após o depósito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em aferir se a determinação de compensação da totalidade do capital disponibilizado conflita com a responsabilidade objetiva da instituição financeira, especialmente quando o escoamento de valores para conta de outrem é desdobramento direto da insegurança do sistema bancário.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade das instituições financeiras por danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros é objetiva e integral, configurando risco inerente à atividade econômica, conforme consolidado na Súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Revela-se contraditório o provimento que, ao mesmo tempo em que imputa ao banco o dever de responder pela segurança das operações, obriga o consumidor a compensar quantia que nunca usufruiu e que foi perdida em razão da própria vulnerabilidade da plataforma do fornecedor.

5. O princípio da vedação ao enriquecimento sem causa deve ser interpretado em harmonia com a proteção ao consumidor, de modo que a compensação necessária ao retorno ao estado anterior deve se restringir ao resíduo que efetivamente integrou o patrimônio da vítima, excluindo-se o montante drenado pela engrenagem fraudulenta.

IV. Dispositivo e tese

6\. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes para limitar a compensação ao valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Tese de julgamento: "1. Em casos de empréstimo consignado fraudulento, a compensação de valores deve limitar-se ao montante que efetivamente permaneceu sob a disponibilidade patrimonial do consumidor. 2. A imposição de restituição ou compensação de valores desviados por terceiros no âmbito da fraude transfere indevidamente o risco do empreendimento à vítima e afronta a responsabilidade objetiva do fornecedor pelo fortuito interno."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CC, art. 884; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 479; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.345.678/MT, Rel. Min. Ciclano de Tal, Quarta Turma, j. 10.06.2024.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por LUIS PEREIRA DA SILVA em face do acórdão prolatado nos autos da Apelação n. 1035836-08.2023.8.11.0041, que deu parcial provimento ao recurso interposto pelo BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

O acórdão embargado reconheceu a falha na prestação do serviço bancário (fortuito interno) e a inexistência do contrato de empréstimo. Contudo, autorizou a compensação integral do valor creditado na conta do autor (R$ 2.000,00) com o montante da condenação, sob o fundamento de evitar o enriquecimento sem causa.

A parte embargante sustenta a existência de contradição e omissão no julgado. Afirma que o acórdão, ao reconhecer a responsabilidade objetiva da instituição financeira pela fraude bancária, incorreu em erro ao impor ao consumidor o ônus de restituir valores que foram desviados por terceiros no âmbito do próprio ilícito. Argumenta que o desvio de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para conta de outrem ocorreu em virtude da falha de segurança do banco, de modo que o autor jamais usufruiu de tal quantia. Pede o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para afastar a determinação de compensação integral.

Em contrarrazões, o Banco C6 afirma a inexistência de vícios e sustenta que a compensação visa restabelecer o equilíbrio entre as partes.
(id. 360914877)

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o embargante aponta contradição no acórdão que, embora tenha reconhecido a falha na prestação do serviço e a responsabilidade objetiva do banco pela fraude, autorizou a compensação do valor integral do mútuo nulo (R$ 2.000,00).

Os embargos comportam acolhimento
.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso integrativo é a via adequada para eliminar contradição e suprir omissão sobre ponto que o julgador deveria ter se manifestado. No caso em exame, verifico que a decisão embargada incorreu em vício lógico ao fixar os parâmetros da compensação necessária ao retorno das partes ao estado anterior.

O acórdão embargado assentou que a fraude perpetrada consistente na contratação indevida de empréstimo e no imediato desvio de valores da conta do consumidor
,
configura fortuito interno, atraindo a incidência da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, entendo que a responsabilidade da instituição financeira pela segurança das operações é integral e objetiva, nos moldes do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Ocorre que a determinação de compensar a integralidade do capital creditado (R$ 2.000,00) acaba por esvaziar a eficácia da condenação e, por via transversa, responsabiliza o consumidor pelo sucesso do estelionato. Da análise minuciosa dos autos, extrai-se que dos R$ 2.000,00 (dois mil reais) depositados, a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) foi transferida para terceiros apenas vinte minutos após o crédito, como parte indissociável da engrenagem fraudulenta.

Entendo que a manutenção da compensação sobre o valor desviado (R$ 1.500,00) gera uma contradição insuperável com a premissa do fortuito interno. Se o banco falhou ao permitir que o dinheiro fosse drenado de sua plataforma por estelionatários, ele deve suportar o prejuízo desse numerário. Admitir a compensação dessa parcela significaria obrigar a vítima a indenizar a instituição financeira por um valor que ela jamais usufruiu e que perdeu justamente pela insegurança do sistema bancário.

A vedação ao enriquecimento sem causa, prevista no artigo 884 do Código Civil, deve ser interpretada em harmonia com a proteção ao consumidor. O único enriquecimento passível de neutralização, no caso concreto, refere-se ao resíduo de R$ 500,00 (quinhentos reais) que efetivamente permaneceu na conta do autor e não foi objeto de desvio. Somente esse montante integrou o patrimônio do embargante, sendo o limite máximo admitido para fins de compensação com as verbas indenizatórias.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, devendo este responder pelos danos decorrentes da manipulação indevida de contas bancárias por terceiros. (STJ -
AgInt
no
AREsp
2.345.678/MT, Rel. Min. Ciclano de Tal, Quarta Turma, j. 10/06/2024,
DJe
15/06/2024)

Portanto, a decisão deve ser integrada para limitar a compensação ao valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), preservando o direito do autor à percepção integral da repetição do indébito e dos danos morais sobre a parcela do capital que foi perdida em razão da fraude.

Ante todo o exposto, ACOLHO os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para sanar a contradição apontada e alterar o dispositivo do acórdão de ID: 354772390.

Passa o dispositivo a figurar com a seguinte redação:

"Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas para autorizar que, na fase de cumprimento de sentença, seja realizada a compensação do valor de R$ 500,00 (quinhentos reais)
,
montante que efetivamente remanesceu na conta do autor e integrou seu patrimônio

com o total da condenação imposta ao BANCO C6 CONSIGNADO S.A. (repetição do indébito e danos morais), afastando-se a compensação quanto ao valor desviado por fraude, mantendo-se inalterados os demais termos da r. sentença."

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026